Tribunal: TJES
Processo: 5000040-42.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-42.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI CESCONETTI
RECORRIDO: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000040-42.2023.8.08.0049

RECORRENTE:
VANDERLEI CESCONETTI

RECORRIDO:
CEMIG DISTRIBUICAO S.A

JUIZ SENTENCIANTE:
JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO FORMULADO EM PROCESSO ANTERIOR E NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

V O T O

Conheço do recurso do recurso no seu efeito devolutivo apenas, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de processo em que parte requer o ressarcimento de valor indevidamente cobrado dele por parte da requerida. Pois me que pese nos autos do processo tombado sob o nº 5000008-42.2020.8.08.0049 tenha feito o requerimento de anulação da cobrança e ressarcimento do débito o pleito de ressarcimento não foi apreciado pelo juízo.

O juízo, antes mesmo da citação da requerida, entendeu pela existência de coisa julgada e extinguiu o feito:

Assim, no momento em que a autora alega, neste processo, que sentença proferida na ação declaratória e anulatória foi omissa mas que deixou de apontar referida omissão, ou de apresentar o recurso cabível à época, está ela mesma a apontar a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Dito isso, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, V, e parágrafo terceiro do CPC.

Irresignado o autor interpôs recurso ID 4797741 alegando inexistência de coisa julgada, por não ter sido o pleito analisado naqueles autos, motivo pelo qual resta plenamente possível a presente ação. Por isso, requer a anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

Pois bem.

Pela análise dos autos compreendo que a irresignação merece prosperar.

Naqueles autos o recorrente assim formulou a sua pretensão (ID 4796932):

3) No mérito , julgar totalmente procedentes os pedidos elencados nesta inicial, declarando a inexistência do débito referentes a fatura de energia elétrica do mês de agosto R$ 19 .618 ,79 (dezenove mil , seiscentos e dezoito reais e setenta e nove centavos), condenando a Requerida a devolver o valor pago indevidamente;

Ao sentenciar o Juízo assim se manifestou à época (ID 4797735):

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte A AÇÃO para: Declarar a nulidade da fatura/dívida no valor de R$ 19.618,79 (dezenove mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e nove centavos), referente ao mês de Agosto de 2019; e

Julgo improcedente o pedido de dano moral.

Ao esquadrinhar a Sentença nota-se que efetivamente o Juízo ao tempo da prolação da sentença não se manifestou sobre o pleito do ressarcimento.

Ora, se não houve manifestação do juízo sobre o pedido não como se reconhecer a coisa julgada:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Neste sentido, não há empecilho à presente ação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO E NÃO APRECIADO.

1. O artigo 468 do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada restringe-se aos limites das questões decididas.

2. Assim, a imutabilidade da autoridade da coisa julgada existirá se o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta pelo autor.

Sendo necessário, para que haja coisa julgada, que exista pedido e, sobre ele, decisão.

3. Por essa razão, a parte que não foi decidida - e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento infra petita -, poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp n. 1.264.894/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/9/2015, DJe de 18/11/2015.)

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença por não estar configurada a coisa julgada em relação ao ressarcimento, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito. .

Sem custas ou honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)